Tribunal: TJDFT
Processo: 0750674-23.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete do Juiz de Direito Almir Andrade de Freitas Número do processo: 0750674-23.2020.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: GUILHERME MORAES GONCALVES, MASTERCARD BRASIL SOLUCOES DE PAGAMENTO LTDA. RECORRIDO: MASTERCARD BRASIL SOLUCOES DE PAGAMENTO LTDA., CONFIDENCE CORRETORA DE CAMBIO S/A, BANCO CONFIDENCE DE CAMBIO S.A., GUILHERME MORAES GONCALVES DECISÃO Para apreciação do pedido de gratuidade de justiça, necessária a declaração de hipossuficiência de quem a pleiteia, nos termos do artigo 99, § 3o, NCPC. Traga a parte autora/recorrente, em 2 dias, a referida declaração e/ou recolha o preparo recursal. Brasília/DF, 17 de maio de 2021. ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES Relatora